Tribunal: TCU
Processo: 006.345/2025-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ato de aposentadoria emitido pelo Ministério da Saúde em favor de Aline Gomes Affonso Martins, no cargo de auxiliar de enfermagem, submetido, para fins de registro, à apreciação deste Tribunal, nos termos do art. 71, III, da Constituição Federal.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o ato de aposentadoria emitido pelo Ministério da Saúde (MS) em favor de Aline Gomes Affonso Martins, no cargo de auxiliar de enfermagem, submetido, para fins de registro, à apreciação deste Tribunal, nos termos do art. 71, III, da Constituição Federal/1988. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento no art. 71, III, da Constituição Federal/1988, nos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei 8.443/1992, nos arts. 260 a 262 do Regimento Interno do TCU, no art. 7o, § 8o, da Resolução-TCU 353/2023, bem como na Súmula-TCU 106, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria de Aline Gomes Affonso Martins e lhe negar registro; 9.2. dispensar a reposição das importâncias, indevidamente, recebidas de boa-fé pela beneficiária até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 9.3. determinar ao Ministério da Saúde que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação: 9.3.1.1 cesse os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de ressarcimento das quantias pagas indevidamente e responsabilização solidária da autoridade competente; 9.3.1.2. comunique, à interessada, a deliberação deste Tribunal e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recursos no TCU não a eximirá da devolução dos valores, indevidamente, recebidos após a notificação, em caso de desprovimento dos apelos; 9.3.2. no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência deste acórdão: 9.3.2.1. encaminhe a este Tribunal, por cópia, comprovante da data em que a interessada dele tomar conhecimento; e 9.3.2.2. emita novo ato, em que seja suprimida a irregularidade verificada, e o submeta a este Tribunal de Contas para nova apreciação.